Tribunal: TJBA
Processo: 8063697-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063697-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO ROBERTO MACHADO ALCANTARA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

AGRAVADO: ROBERTO ROCHAEL DA ROCHA ALCANTARA FILHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA QUADROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA FAMILIAR. AFASTAMENTO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR MAJORITÁRIO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE MÁ GESTÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E DILAPIDAÇÃO DE ATIVOS. NOMEAÇÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO COMO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DE SIGILO. POSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, afastou o sócio-administrador majoritário da gestão da sociedade empresária, nomeou o sócio minoritário como administrador provisório e decretou medidas constritivas, como a indisponibilidade de bens do administrador afastado e de sua cônjuge, a restrição de veículos e a quebra de sigilo bancário e fiscal. A decisão foi fundamentada em um robusto conjunto de indícios de má gestão, confusão patrimonial e descumprimento de ordens judiciais. O recurso também se insurge contra a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a legalidade e a proporcionalidade do afastamento liminar do sócio-administrador e da nomeação do outro sócio como administrador provisório, diante das alegações de má gestão; b) a pertinência das medidas de indisponibilidade de bens, inclusive em relação à cônjuge do sócio afastado e a um imóvel que este alega ser de sua propriedade particular; c) a adequação da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos e da sociedade; d) a correção da multa aplicada em razão da interposição de embargos de declaração considerados protelatórios; e e) o cabimento do pedido de fixação de pró-labore em favor do sócio-administrador afastado.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência para afastar um sócio da administração de uma sociedade limitada é medida excepcional, mas justificada quando presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade do direito do Agravado está amparada por um vasto conjunto de provas indiciárias que apontam para a prática de atos de gestão temerária pelo Agravante, como o uso de recursos da empresa para despesas pessoais, a ausência de prestação de contas, a alienação de ativos sem autorização e o descumprimento reiterado de determinações judiciais. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que a permanência do Agravante na gestão representava um risco iminente de esvaziamento patrimonial e de comprometimento da viabilidade da empresa.

As medidas assecuratórias, como a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo, mostram-se proporcionais à gravidade dos fatos narrados. A extensão da indisponibilidade à cônjuge do Agravante encontra fundamento nos fortes indícios de que ela foi beneficiária direta de transferências de recursos da sociedade, o que configura a confusão patrimonial e a necessidade de garantir a eficácia de um futuro e eventual ressarcimento. A constrição sobre o imóvel "Veados da Várzea", ainda que sua titularidade seja objeto de controvérsia, justifica-se como medida de cautela para preservar o patrimônio que pode ter sido constituído ou mantido com recursos sociais desviados.

A multa por embargos de declaração protelatórios, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, foi corretamente aplicada. O recurso interposto pelo Agravante na origem não visava sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que caracteriza o abuso do direito de recorrer e atenta contra a razoável duração do processo.

O pedido de fixação de pró-labore ao sócio-administrador afastado não pode ser acolhido em sede de Agravo de Instrumento, especialmente quando o afastamento se deu por suspeita de má gestão e dilapidação patrimonial. A remuneração do administrador (pró-labore) está vinculada ao exercício efetivo da função, e sua concessão a quem foi destituído do cargo por decisão judicial, em um cenário de grave crise financeira da empresa, seria contraditória e temerária, demandando análise aprofundada das condições financeiras da sociedade, o que não cabe nesta via recursal sumária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o afastamento liminar do sócio-administrador quando presentes robustos indícios de má gestão, confusão patrimonial e risco de dilapidação dos ativos sociais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo a nomeação do outro sócio como administrador provisório, sob fiscalização judicial, medida adequada para a preservação da empresa. 2. A indisponibilidade de bens pode ser estendida ao cônjuge do sócio-administrador afastado se houver indícios de que foi beneficiário de recursos desviados da sociedade, como forma de garantir a eficácia de futura reparação de danos. 3. Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando o recurso é manejado com o propósito de rediscutir o mérito da decisão, e não para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do mesmo diploma legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063697-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
FABIO ROBERTO MACHADO ALCANTARA
e como Agravado
ROBERTO ROCHAEL DA ROCHA ALCANTARA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04